Tribunal: TJSP
Processo: 1000382-60.2018.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.